Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700047-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DA COSTA CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA DA COSTA CHAGAS em face de decisão proferida nos autos do processo 0712460-60.2020.8.07.001, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a qual suspendeu o cumprimento de sentença transitada em julgado, que reconheceu o direito da agravante de receber GEMOV. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para elaboração de voto. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator